Tribunal: TJSP
Processo: 1027128-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. AIIM no 4.112.383-9 de 21-6-2018. Deixar de pagar ICMS ao remeter concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Adesão e quitação de parcelamento do débito. Anulação parcial da autuação. Ressarcimento. –
1. Possiblidade jurídica do pedido. Em sendo abstrato o direito de ação, não é pela existência ou inexistência do direito material que se reconhece à parte o

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. AIIM no 4.112.383-9 de 21-6-2018. Deixar de pagar ICMS ao remeter concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Adesão e quitação de parcelamento do débito. Anulação parcial da autuação. Ressarcimento. –
1. Possiblidade jurídica do pedido. Em sendo abstrato o direito de ação, não é pela existência ou inexistência do direito material que se reconhece à parte o direito à tutela jurídica pretendida e deduzida em juízo. Não há impedimento legal à pretensão da autora; a procedência do pedido é matéria de mérito e não condição da ação. –
2. Repetição de indébito. O Tribunal, AC no 1001399-24.2019.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, 8-6-2020, Rel. Torres de Carvalho, deu parcial provimento ao recurso da empresa para anular o item I.1 do AIIM no 4.112.383-9 por entender que a produção do CBUQ e a simples remessa aos canteiros de obra para utilização por ela própria não representam circulação de mercadoria passível da incidência do ICMS, mas uma das etapas da prestação dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico. Trata-se, portanto, de uma análise dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, que se admite mesmo após a adesão a parcelamento e não implica no seu rompimento, nos termos do Tema STJ no 375. – Extinção. Recurso da autora provido.